Tribunal: TJSP
Processo: 1004081-98.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Veículo. Controvérsia envolvendo contrato de alienação fiduciária em que se discute a garantia. Competência das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado. Aplicação da Resolução TJ 623/2013, artigo 5o, III, item III.3. Remessa determinada. Recurso não conhecido.